Tribunal: CARF
Processo: 10880.915873/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915873/2017-61
RESOLUÇÃO
1101-000.218 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 18 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente)

RELATÓRIO
Senhor Presidente da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.218 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915873/2017-61
2
Conselheiro Efigênio de Freitas Junior,
SÍNTESE PROCESSUAL
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão prolatada no âmbito da 3a
Turma da DRJ 04, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, referente ao processo de PER eletrônico (no 30483.61874.231109.1.6.04-1490)
no qual se indicou, como origem de crédito, pagamento indevido de CSLL relativo ao período de
apuração junho de 2005, através do qual foi pleiteada a restituição de pretenso crédito no valor
original de R$ R$206.140,56.
O motivo do não reconhecimento do crédito pleiteado foi o fato de que havia
PER/DCOMP anterior relativa ao mesmo pagamento, cuja decisão administrativa proferida havia
concluído pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Irresignada, a recorrente, em 02.04.2008, após ter constatado que efetuou
pagamento a maior de débito de IRPJ apurado por estimativa, no valor de R$ 206.140,56,
referente
ao
período
de
apuração
dezembro
de
2005,
apresentou
o
PER
no
19893.79303.290408.1.2.04
8022,
posteriormente
retificado
pelo
PER
no
30483.61874.231109.1.6.04 1490.
O crédito objeto do PER no 30483.61874.231109.1.6.04-1490 foi posteriormente
objeto da Declaração de Compensação - DCOMP no 39567.11313.290408.1.3.04-0690, a qual,
conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade, não foi homologada, o que deu
origem ao PA no 10880.914883/2009-79, ainda em andamento., que foi discutido a legitimidade
do crédito objeto do PER no 30483.61874.231109.1.6.04-1490.
Não obstante, a Recorrente reforçou a comprovação de que o crédito apurado
decorre de pagamento a maior de CSLL por estimativa, referente ao mês de dezembro de 2005.
Segundo a mesma, alega a não confirmação do crédito por parte da Receita Federal do Brasil
decorreu de equívoco no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos de Tributários
Federais.
A Recorrente alega que efetuou recolhimento de R$ 1.846.295,07 a título de CSLL,
conforme se verifica do Comprovante de Arrecadação reproduzido abaixo:
O valor efetivamente devido a título de CSLL no período, no entanto, conforme
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e Livro de Apuração do Lucro
Real ("LALUR") era de R$1.640.154,51.
Desta diferença de R$ 206.140,56, cuja recorrente se refere que foi a maior, juntou
a DCTF retificadora:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.218 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915873/2017-61
3

Sob o prisma da verdade material, a recorrente quer que se reconheça
integralmente a existência do crédito objeto do PER no 30483.61874.231109.1.6.04-1490 foi
posteriormente objeto da Declaração de Compensação - DCOMP no 39567.11313.290408.1.3.04-
0690, haja vista a comprovação da existência do crédito apurado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA
O direito à compensação, restituição ou ressarcimento, existe na medida exata da
certeza e liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e
liquidez do crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação daqueles institutos.
No caso concreto, o sujeito passivo transmitiu o PER/DCOMP no relatório acima
descrito, tendo indicado a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior. Tal
crédito, também era objeto dos PER/DComp analisados no PAF no 10880.914883/2009-79 e
pendente de julgamento.
Diante deste fato, no intuito de se evitar eventual prejudicialidade, proponho que o
presente processo seja encaminhado à unidade da RFB, para que proceda a realização de
procedimento de diligência e para que se manifeste conclusivamente sobre os seguintes pontos:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.218 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915873/2017-61
4
A) Em eventual conexão processual, informar o resultado do processo
10880.914883/2009-79 e, na sequência, apontar os eventuais impactos do
resultado deste no processo 10880.915873/2017-61.
B) Incluir outras informações e documentos que entender relevante para a solução
e deslinde do litígio.
C) Após conclusão da diligência, com elaboração da respectiva Informação Fiscal,
dar ciência ao sujeito passivo para se manifestar no prazo de trinta dias.
D) Por fim, transcorrido esse prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo,
retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 135
DF CARF MF
Original